Tribunal: TJSP
Processo: 1500445-20.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Apelação interposta por Jonatan Aparecido dos Santos contra sentença que o condenou a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, por receptação (art. 180, caput, do CP). A sentença fixou indenização mínima de R$ 847,79 pelos danos materiais. A defesa alega nulidade da sentença por não apreciação de tese

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Apelação interposta por Jonatan Aparecido dos Santos contra sentença que o condenou a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, por receptação (art. 180, caput, do CP). A sentença fixou indenização mínima de R$ 847,79 pelos danos materiais. A defesa alega nulidade da sentença por não apreciação de tese defensiva e busca absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, fixação de regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade da sentença por suposta falta de apreciação de tese defensiva e (ii) suficiência das provas para a condenação por receptação.
III. Razões de Decidir
3. Rejeitada a arguição de nulidade, pois a sentença foi clara e fundamentada, não havendo violação a direitos fundamentais ou prejuízo ao acusado.
Tese defensiva de absolvição do apelante, fundada no uso do chip no aparelho celular furtado por apenas um dia, confunde-se com o mérito e, como tal, será apreciada. 4. No mérito, as provas demonstraram a materialidade e autoria do crime de receptação. A vítima e testemunhas corroboraram a narrativa da acusação e o uso do chip telefônico no aparelho furtado foi comprovado. Circunstâncias da aquisição do aparelho de origem espúria, no dia seguinte à subtração, pelo apelante Jonatan (de pessoa desconhecida, sem documento ou nota fiscal, e com preço irrisório) que atestam, à saciedade, a vontade consciente do acusado em adquirir, em proveito próprio, coisa que sabia ser de origem espúria, afigurando-se irrelevante à configuração do delito o uso do aparelho receptado por apenas um dia.
5. Pena. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, afastando-se os maus antecedentes. Na segunda fase, sem alteração. Na terceira fase, ora aplicado o privilégio do art. 180, § 5o, do CP, reduzindo as penas em 2/5, resultando em 7 meses e 6 dias de reclusão e 6 dias-multa.
6. O regime inicial foi fixado como aberto, e a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade, em razão da primariedade do réu e das circunstâncias do caso.
7. A fixação do valor mínimo de indenização em R$ 847,79 foi mantida, atendendo aos requisitos legais de pedido expresso, indicação do montante e instrução específica.
IV. Dispositivo e Tese:
8. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo para: dar o apelante como incurso no artigo 180, § 5o, segunda parte, do Código Penal e redimensionar as suas penas para 7 meses e 6 dias de reclusão e 6 dias-multa, fixar o regime aberto e substituir a pena carcerária por prestação de serviços à comunidade.
Tese de julgamento: 1. A sentença penal condenatória não é nula se fundamentada adequadamente. 2. A condenação por receptação é mantida quando as provas são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do delito. 3. O privilégio no crime de receptação pode ser aplicado quando o valor do bem é inferior ao salário-mínimo vigente.
Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 180, caput e § 5o; CPP, arts. 563 e 564.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 1.502.984/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17/03/2015. STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/11/2023.